Tribunal: TJES
Processo: 0000820-88.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000820-88.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONALDO BEZERRA DE OLIVEIRA E SOUZA

APELADO: MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INCÊNDIO. ALEGAÇÃO DE DECLARAÇÃO INEXATA. OCUPAÇÃO HABITUAL VERSUS VERANEIO. ATA DE VISTORIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ART. 47 DO CDC. ART. 766 DO CC. DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de negativa de cobertura de seguro residencial. A seguradora recusou o pagamento da indenização após incêndio que destruiu o imóvel segurado, sob o fundamento de declaração inexata do segurado quanto à ocupação (veraneio, em vez de habitual), baseando-se em Ata de Vistoria. O apelante busca a reforma, alegando vício de consentimento na assinatura da referida ata e que o uso do imóvel se enquadrava como habitual, requerendo as indenizações pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Ata de Vistoria que embasou a negativa da seguradora é válida, ante a alegação de vício de consentimento na aposição da assinatura digital do segurado; e (ii) estabelecer se a utilização semanal do imóvel rural pelo segurado descaracteriza a ocupação "habitual" prevista na apólice, legitimando a recusa da cobertura com base em declaração inexata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O debate central sobre a Ata de Vistoria não é a falsidade caligráfica, mas o vício de consentimento na utilização da assinatura digital do consumidor em documento elaborado unilateralmente e em momento posterior pela seguradora e, segundo os autos, antedatado.

A seguradora, ao admitir a prática de replicar assinaturas digitais mediante consentimento, atrai para si o ônus de comprovar a autorização expressa do segurado para o uso específico na Ata de Vistoria, do qual não se desincumbiu.

As cláusulas de contratos de adesão, como o de seguro, interpretam-se de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

A aplicação da penalidade de perda do direito à indenização, prevista no art. 766 do Código Civil, exige que a seguradora demonstre concretamente que a declaração supostamente inexata agravou o risco ou influiu de maneira determinante na aceitação da proposta e na fixação do prêmio.

A mera alegação genérica de agravamento do risco, desacompanhada de prova atuarial, cálculo ou comparativo de apólices, é insuficiente para afastar o direito do consumidor à indenização.

A recusa injustificada de cobertura para o sinistro de perda total da residência, aliada à conduta da seguradora de se valer de um documento maculado por vício de consentimento para imputar ao consumidor a culpa pela negativa, ultrapassa o mero dissabor contratual e configura dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, o apelante contratou junto à seguradora apelada um seguro residencial para seu imóvel rural, declarando na apólice que a ocupação era “habitual”. Após a ocorrência de um incêndio que destruiu completamente o bem, a seguradora negou a cobertura, alegando que o segurado prestou declaração inexata, pois a vistoria teria classificado o imóvel como de “veraneio” e não de ocupação “habitual”.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, acolhendo a tese da seguradora, ora apelada, de que o uso semanal do imóvel não se enquadra no conceito contratual de “residência habitual”, legitimando a recusa ao pagamento da indenização.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a legitimidade da negativa de cobertura securitária, o que perpassa pela análise da validade do documento que a embasou e pela correta interpretação da cláusula contratual que define a natureza da ocupação do imóvel.

Após examinar com acuidade os fatos narrados, as provas produzidas e as teses suscitadas, entendo que a r. sentença merece ser reformada.

De início, impende analisar o principal elemento probatório que subsidiou a negativa da seguradora: a Ata de Vistoria (fls. 90/100). O apelante sustenta que sua assinatura digital (fl. 100) foi aposta no documento de forma indevida, sem seu conhecimento ou anuência quanto ao seu teor, sendo que a seguradora, por sua vez, defende a regularidade do ato.

A esse respeito, sublinhe-se que a questão prescinde da instauração de um formal incidente de falsidade documental, contrariamente ao que restou consignado na sentença vergastada.

E isso porque o cerne do debate não é a autenticidade caligráfica da assinatura, mas, sim, o vício de consentimento em sua utilização. A esse respeito, inclusive, a própria seguradora apelada, em suas contrarrazões, admite a
prática de replicar assinaturas digitais
ao afirmar que
"[a] assinatura digital, mesmo que replicada de outro documento autorizado pelo próprio autor, não configura, por si só, vício de falsidade. Trata-se de
prática rotineira
[...],
desde que haja registro de consentimento
."

Ora, ao condicionar a validade da prática a um “registro de consentimento”, a seguradora atraiu para si o ônus de comprová-lo, do qual, em verdade, não se desincumbiu.
Não há nos autos qualquer autorização expressa do segurado para que a assinatura, colhida em 30/10/2018 para atestar o comparecimento do vistoriador ao local, fosse utilizada para validar o conteúdo de uma Ata de Vistoria de onze páginas, elaborada unilateralmente pelo proposto da seguradora e em data posterior
.

Com efeito, a cronologia dos fatos, demonstrada pela troca de e-mails cujas cópias acompanham a exordial, comprova que os documentos essenciais para a confecção da ata só foram enviados pelo segurado semanas após a data que nela consta, o que corrobora a tese de que o documento foi antedatado.

A gravidade da conduta é acentuada quando a seguradora, em comunicação por e-mail, afirma ao consumidor que a informação sobre o uso do imóvel como veraneio constava na “ATA que foi assinada na vistoria” (fl. 157),
induzindo-o a crer que ele havia concordado com tal declaração, o que não condiz com a realidade
. Pelo contrário: o segurado apresentou sua irresignação em forma de pedido de “revisão de decisão”, aduzindo que “
nunca informei que minha casa é casa de veraneio
” (fl. 157).

Desse modo,
a seguradora utilizou-se de um documento cuja manifestação de vontade do segurado é comprovadamente viciada para subsidiar sua negativa
, o que retira do ato qualquer legitimidade.

Afastada a credibilidade da Ata de Vistoria como prova da declaração do segurado, resta analisar se a utilização do imóvel, de fato, destoa do risco contratado e objeto da apólice.

O contrato estabelece, em suas cláusulas gerais (fl. 228), uma dicotomia entre "Residência Habitual" (de uso diário e permanente) e "Residência de Veraneio" (para descanso, férias ou lazer).

A esse respeito, sublinhe-se que as cláusulas de contratos de adesão, como o de seguro, devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

Nessa linha de intelecção, uma interpretação excessivamente literal do termo “uso diário” levaria à conclusão desarrazoada de que qualquer segurado que se ausente de sua residência por um ou mais dias na semana a descaracterizaria como “habitual”. A interpretação deve ser, pois, finalística e consentânea com o objeto do seguro.

A prova dos autos, notadamente as declarações de vizinhos e os depoimentos testemunhais, é uníssona em afirmar que o apelante frequentava o sítio toda semana, permanecendo por vários dias (de quinta-feira à domingo ou de quinta-feira à sábado), onde mantinha criação de animais e plantações. Tal rotina transcende o mero lazer esporádico, descanso ou férias, configurando um verdadeiro “hábito” de residir, ainda que de forma alternada com sua moradia em outro município.

Inclusive, havia informação no contrato acerca do endereço do segurado em município diverso, inclusive para cobrança, circunstância fática apreciada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em situação similar, conforme ilustra o seguinte aresto:

Apelação cível. Ação de cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Embora tenha constado expressamente da proposta do seguro a ausência de cobertura para residências de veraneio, nessa mesma proposta a autora informou que residia em local diverso, e a proposta foi aceita pela ré sem qualquer vistoria prévia para verificar a veracidade dos dados fornecidos pela autora ou para verificar onde se localizava o imóvel.
A seguradora apenas alegou que o imóvel segurado não se trata da residência habitual da segurada quando da comunicação do sinistro. Descabimento da recusa do pagamento da indenização por tal fundamento.
Todavia, havia exclusão expressa no contrato de seguro para a cobertura de eventos decorrentes de vandalismo. Exclusão que constou das condições gerais do seguro, às quais foi feita menção no manual entregue à segurada. Dever de informação devidamente cumprido pela seguradora. Improcedência da ação mantida. Apelação não provida. (TJ-SP - AC: 10047489120178260445 SP 1004748-91.2017.8.26 .0445, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 02/10/2020, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2020)

Daí porque, dentro das opções contratuais, essa realidade, a meu sentir, amolda-se muito mais ao conceito de “habitual” do que ao de “veraneio”.

Não bastasse isso, para a aplicação da penalidade de perda do direito à indenização, prevista no art. 766 do Código Civil, não basta a mera alegação de declaração inexata. É imperioso que a seguradora demonstre, de forma concreta, que tal declaração agravou o risco ou influiu de maneira determinante na aceitação da proposta e na fixação do prêmio:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir
circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio
, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

No caso, a apelada
limitou-se a afirmar genericamente
que a classificação do imóvel influenciaria na aceitação da propota ou do prêmio, sem, contudo, apresentar qualquer planilha, cálculo atuarial ou mesmo a apólice correspondente a um seguro de "veraneio" para demonstrar objetivamente em que consistiria tal diferença. Sem essa prova concreta, a alegação de que a declaração foi material para o contrato não passa de mera ilação, insuficiente para afastar o direito do consumidor.

Reconhecida, portanto, a ilicitude da negativa de cobertura, exsurge o dever de indenizar.

Quanto aos danos materiais, a própria seguradora, por meio de sua empresa reguladora, apurou um prejuízo no montante de
R$165.155,73
(cento e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos - fl. 99), valor que, por ter sido tecnicamente aferido, deve ser adotado como parâmetro para a indenização, com a devida dedução da franquia contratual, à míngua de prova capaz de infirmá-la.

No que tange aos danos morais, estes se configuram
in re ipsa
. A recusa injustificada de cobertura para o sinistro de perda total da residência, aliada à conduta da seguradora de se valer de um documento maculado por vício de consentimento para imputar ao consumidor a culpa pela negativa, ultrapassa em muito o mero dissabor contratual.

A angústia, a frustração e o sentimento de impotência vivenciados pelo segurado, que viu a intenção de reconstruir sua residência ser obstado por uma formalidade contratual interpretada de forma abusiva, caracterizam abalo psíquico passível de reparação.

À vista disso, sabendo-se que o
quantum
deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide, fixo a indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), considerando o caráter pedagógico e compensatório da medida.

Do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, para:

a) Condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 165.155,73 (cento e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e três centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do laudo da reguladora e acrescido de juros de mora desde a citação, a partir de quando incidirá apenas a taxa Selic, deduzido o valor da franquia contratual aplicável.

b) Condenar a seguradora ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido, desde a citação, de juros de mora pela taxa legal, na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, e correção monetária a partir do arbitramento, a partir de quando incidirá apenas a taxa Selic.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno a ré ao pagamento de 2/3 das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ao passo em que condeno o autor ao pagamento de 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (diferença entre o valor da indenização securitária postulada e aquela acolhida), tudo nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)